Tribunal: TJBA
Processo: 8040226-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040226-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: JACIENE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FLAVIA LEONE GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL APÓS TÉRMINO DE COMODATO VERBAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de Sousa Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Jaciene Oliveira Rodrigues.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor da autora, fixando prazo para desocupação voluntária, mas indeferiu o pleito indenizatório por danos morais. A autora sustenta que a permanência indevida da ré no imóvel após o término de comodato verbal configura esbulho possessório apto a ensejar dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se a permanência da ré no imóvel após o término do comodato verbal, caracterizando esbulho possessório, gera direito à indenização por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A permanência indevida no imóvel, após o término do vínculo que legitimava a posse, caracteriza esbulho possessório e conduta ilícita.

A jurisprudência admite a configuração do dano moral
in re ipsa
em hipóteses de violação à posse, quando a conduta gera abalo à esfera extrapatrimonial do possuidor, dispensando prova específica do prejuízo.

No caso concreto, a ré permaneceu no imóvel mesmo ciente da ausência de direito à permanência, circunstância apta a gerar constrangimento e violação aos direitos da personalidade da autora.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A permanência indevida em imóvel após o término de comodato verbal configura esbulho possessório e ato ilícito.

2. O esbulho possessório pode ensejar dano moral in re ipsa, dispensada a comprovação específica do prejuízo.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 0501049-45.2016.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0301660-33.2014.8.05.0039; TJ-BA, Apelação nº 8005151-04.2020.8.05.0191.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8040226-29.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARIA DE SOUSA SILVA

e
JACIENE OLIVEIRA RODRIGUES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA